Tribunal: CARF
Processo: 10805.001449/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.001449/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.080 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ROBERSON SATHLER VIDAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
É permitida a dedução na declaração de ajuste anual do valor do imposto de
renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo. Deve ser restabelecida a glosa do IRRF informado na
declaração de rendimentos quando restar comprovada a efetiva retenção do
imposto de renda por parte da fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 56/61) interposto contra decisão no acórdão no
16-49.515 da 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I (SP) de fls. 44/49, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em
15/6/2009, no montante de R$ 13.903,64, acrescido de multa de mora (20%) e de juros de mora
(calculados até 30/6/2009), referente à infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no montante de R$ 9.884,28 (fls. 35/38), decorrente do procedimento de revisão
da declaração de ajuste anual do exercício de 2004, ano-calendário de 2003 (fls. 40/41).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001449/2009-20
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.080 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001449/2009-20

Consta na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de lançamento
(fl. 36):
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 9.884,28.
Enquadramento Legal:
Art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95, arts. 7.°, §§ 1.° e 2.° e 87, inciso IV, § 2.° do
Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
INTIMADO, O CONTRIBUINTE APRESENTOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, 12 RPA; INFORME DE RENDIMENTOS EMITIDO PELO
CENTRO MÉDICO INTEGRADO JARDIM.
NÃO CONSTA NOS REGISTROS DA REPARTIÇÃO, RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TANTO PELO CENTRO QUANTO
PELO CONTRIBUINTE.
Devidamente cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação
em 30/6/2009 (fls. 2/7), acompanhada de documentos de fls. 8/22.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 20 de agosto de 2013, a 22a Turma
da DRJ em São Paulo I (SP) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
lançado (fls. 44/49), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Deve-se manter o lançamento fiscal relativa ao imposto de renda retido na fonte quando
não ficar comprovada a retenção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado da decisão da DRJ em 27/8/2013 (AR de fl. 54) e
apresentou recurso voluntário em 25/9/2013 (fls. 56/61), acompanhado de documentos (fls.
62/75), com os seguintes argumentos:
1— OS FATOS
Em meados de 2001, o recorrente foi contratado para prestar serviços à empresa
CENTRO MÉDICO INTEGRADO JARDIM LTDA. (contrato anexo).
Durante muito tempo, referida empresa foi a única fonte de renda do impugnante.
E assim, tal como no exercício anterior, o recorrente apresentou declaração de imposto
de renda (exercício 2004 — ano calendário de 2003) compensando o imposto retido na
fonte pela empresa em referência. (doc. já constante do processo)
Intimado a apresentar documento que comprovasse a prestação de serviços à empresa
CENTRO MÉDICO INTEGRADO JARDIM LTDA., o impugnante cuidou de
apresentar cópia do contrato de prestação de serviços e adendos (doc. 3/6), doze RPA(s)
(doc. 7/12) e respectivo informe de rendimentos emitido pela própria empresa envolvida
(doc. 2). (documentos anexos)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.080 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001449/2009-20

Não obstante a farta documentação apresentada, o recorrente/contribuinte foi
surpreendido com notificação de lançamento em referência, (...)
Interposto recurso, os membros da 22a Turma de Julgamento julgaram a impugnação
improcedente, sustentando, em síntese, que "os documentos apresentados pelo(a)
impugnante não comprovam que sofreu a retenção na fonte do imposto de renda no
valor declarado e não consta DIRF relacionada..."
II- O DIREITO
Com efeito, o equívoco engendrado pelo órgão julgador é inconteste no caso em tela.
(...)
A própria notificação de lançamento respectiva (doc. 1) denuncia em seu verso que
"INTIMADO,
O
CONTRIBUINTE
APRESENTOU
...
INFORME
DE
RENDIMENTOS EMITIDO PELO CENTRO MÉDICO INTEGRADO JARDIM."
Vê-se assim, que ao revés do que consta do Acórdão em referência, comprovou sim o
recorrente/contribuinte ter sofrido retenção na fonte do imposto de renda no valor
declarado.
Ora! O "comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte"
(doc. 2) emitido e assinado pela fonte pagadora, s.mj., faz prova de per si da retenção
invocado pelo recorrente.
De qualquer modo, ainda que assim não fosse, o que se cogita apenas para efeito de
argumentação, o ônus da prova (art. 333, I e II, do CPC.) no caso em tela, cabia ao
Fisco, e não ao contribuinte.
Sim, porque, o recorrente fez prova do fato constitutivo de seu direito — a comprovação
da retenção de imposto de renda sobre sua remuneração, juntando informe de
rendimentos emitido pela empresa contratante.
Se assim é, não haveria o Fisco de imputar ao recorrente a obrigação de pagar o tributo
retido na fonte por outrem, ou mesmo de apresentar a DIRF.
Aliás, ao que parece, o Fisco está a usar critérios diferentes para a mesma situação, pois
no exercício anterior, em situação análoga (mesma empresa), sua declaração de imposto
de renda foi processada normalmente.
Com efeito, cabe à União (e somente a ela) tomar medidas necessárias à cobrança do
tributo não declarado pela fonte pagadora. Aliás, só a União Federal está autorizada a
fazê-lo, eis que o impugnante não tem como obrigar à empresa que o contratou a
declarar ou recolher o tributo devido aos cofres públicos.
Colaciona jurisprudência.
Menciona o Parecer Normativo no 1 de 24 de setembro de 2002.
III - PEDIDO
Nessa conformidade, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer que seja acolhido o presente recurso (voluntário), para o fim de anular/cancelar o
débito fiscal em referência, restituindo-se ao contribuinte recorrente o valor devido em
decorrência da compensação procedida em sua declaração de imposto de renda.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.080 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001449/2009-20

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de
1995, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste anual o valor do
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
O § 2o do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos, estabelecia que:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Acerca da comprovação da retenção do imposto de renda na fonte assim dispõe a
Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No caso concreto o contribuinte apresentou cópias dos seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto na fonte – ano-calendário de 2003,
emitido pela fonte pagadora Centro Médico Integrado Jardim, com data de emissão em
22/4/2004 (fl. 67); (ii) cópias simples - sem reconhecimento de firma das partes contratantes e
sem registro no órgão competente - do contrato de prestação de serviços advocatícios (fls. 65/66)
e do adendo contratual (fl. 69) e (iii) RPA’s (fls. 70/75).
Como visto, o contribuinte comprovou ter sofrido a retenção do imposto de renda
que deseja compensar. Deste modo, conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit no 1 de
24 de setembro de 2002, a seguir reproduzido, ocorrendo a retenção e o não recolhimento do
imposto a responsabilidade é da fonte pagadora, devendo dela serem exigidos o imposto, multa
de ofício e juros de mora:
(...)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
(...)
Imposto retido e não recolhido
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.080 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001449/2009-20

17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
(...)
Assim, diante da comprovação da retenção deve ser restabelecida a glosa do
imposto de renda retido na fonte pleiteado pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital